Tribunal: TJES
Processo: 5010479-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010479-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALCENI ALVES DA PENHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5010479
-
6
5
.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
ALCENI ALVES DA PENHA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
elo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador
Samuel Meira Brasil Junior
, cujo
decisum
não
conheceu
do

agravo

de instrumento
d
o
embargante
por ausência de interesse recursal
.

Em suas
razões recursais
a
parte
embargante
aduz, em suma, que

“
o Tribunal não expressou as razões do cálculo acostado pelo IPAJM ter sido inferior ao da Contadoria do Juízo
”.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida.

Digo isto porque p
or ocasião
da interposição do agravo de instrumento pela ora embargante extrai-se a razão no sentido de que
“
a r. sentença, na fase de conhecimento, não determinou a aplicação do INPC/IBGE, sendo que os valores devidos são do período de julho/2009 a janeiro/2022 o que efetivamente impõe a aplicação de correção monetária pelo IPCAE e juros de mora aplicados a poupança até 08/12/2021 e após aplicado a taxa da SELIC até data de atualização dos cálculos do exequente”.

Sendo assim, quando
do julgamento do
agravo de instrumento

no qual fora
negado provimento ao recurso
,
restou consignado
justamente

q
ue
“
Os próprios cálculos da Contadoria (ID 28599630 do feito originário) esclarecem que, a partir de 01/07/2009, foi aplicado, exatamente, o
IPCA-E

até 08/12/2021, a partir de quando incidente a SELIC”,
sendo
certo
que
“consta na legenda da referida apuração tão somente a menção a eventual incidência do INPC a partir de 01/06/1999 até 30/06/2009, entretanto, como mencionado nos próprios cálculos, a primeira parcela (mais antiga) corresponderia a 01/07/2010, o que demonstra que o valor foi corrigido apenas pelo IPCA-E.”

Portanto
, restou asseverado,
na ocasião,
que
“a própria autarquia previdenciária Recorrente informou que ‘
os valores devidos são do
período de julho de 2009 a janeiro/2022’
de maneira que, pela tabela apresentada pela Contadoria, seriam corrigidos nos exatos termos reclamados neste recurso
”.

D
ada intelecção,
como se vê,
subsidiou-
se,
no

fundamento maior de que
“considerando que a r. decisão, em verdade, atende aos anseios da autarquia Agravante manifestados nesta ocasião, não há interesse no provimento do presente recurso
”,
intelecção esta exarada exatamente nos limites das razões levad
a
s ao crivo deste Colegiado naquela oportunidade.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.